Tribunal: TJBA
Processo: 8001786-57.2024.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001786-57.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
ALMIR TEOFILO DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. ATO DE REMOÇÃO PARA LOCAL DIVERSO DA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por servidora pública contratada temporariamente, em face de ato do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Assistência Social de Mucuri/BA, que a transferiu da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social para o Abrigo Institucional do Distrito de Itabatã, a cerca de 40 km de sua residência, sem qualquer motivação formal.

2 - A sentença julgou procedente o mandado de segurança.

3 - Os autos sobem por reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que transferiu a impetrante para local diverso de sua lotação originária é nulo por ausência de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O ato administrativo que afeta a situação funcional do servidor sujeita-se ao dever de motivação. Esse dever decorre do art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

5 - Motivo e motivação não se confundem. O motivo é elemento estrutural do ato administrativo. A motivação é a exteriorização formal das razões que o fundamentam. A ausência de qualquer deles contamina o ato de nulidade.

6 - O ato de encaminhamento da impetrante limita-se a indicar seu nome, função e destino, sem apresentar qualquer razão de fato ou de direito que justifique a movimentação. A ausência de motivação é total.

7 - A cláusula contratual que autoriza a prestação de serviços em todo o território do Município não dispensa a motivação dos atos administrativos praticados em sua execução.

8 - A necessidade de pessoal no Abrigo Institucional, invocada apenas nas informações prestadas no mandado de segurança, não convalida o ato originalmente imotivado. A motivação deve ser contemporânea ao ato.

IV. DISPOSITIVO

9 - Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:

-
CF/1988, art. 37, caput;

- Lei nº 9.784/1999, art. 50;

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001786-57.2024.8.05.0172
, sendo parte Impetrante
ELCILENE DOS SANTOS ALVES MOREIRA
e partes Impetradas
PREFEITO MUNICIPAL DE MUCURI e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCURI/BA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.